Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-14.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Privado – Sentença Mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000140-14.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante NADIR
CREPALDI SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-14.2020.8.26.0326 -Voto no 21104
2
Voto no 21104
Apelação no 1000140-14.2020.8.26.0326
Apelante: Nadir Crepaldi Santana
Apelado: Banco Agibank S/A
Comarca: Lucélia
Juiz: André Gustavo Livonesi
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Improcedência Contratação de empréstimo através
de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a
Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos
consignados Alegação de abusividade, pois a intenção da autora
era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de
crédito consignado
Ausência de comprovação do vício de
consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC Contratação de
cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
devidamente assinada pela autora Inexistência de ilícito ou de
venda casada Danos materiais ou morais não configurados
Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de
vício na contratação Precedentes desta 15a Câmara de Direito
Privado Sentença Mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 214/220,
que julgou improcedente a ação de obrigação c/c Danos Morais e Repetição do Indébito
ajuizada por Nadir Crepaldi Santana em face do Banco Agibank S/A., nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Apela a autora (fls. 223/227), alegando em apertada síntese que é
pessoa idosa e recebe benefício previdenciário junto ao INSS e, nessa condição de
aposentado, realizou contrato de empréstimo consignado junto ao Recorrido, sendo
informado que o pagamento seria realizado por meio de descontos mensais diretamente de
seu benefício, nos moldes da sistemática adotada nos empréstimos desta natureza
(empréstimos consignados). Após a contratação do empréstimo, a recorrente recebeu em
sua residência um cartão de crédito, não solicitado, o qual sequer foi desbloqueado, nem
utilizado, e ao analisar as faturas, a recorrente se deparou com o fato de que todo mês
estava sendo descontado de seu benefício uma taxa no valor de aproximadamente a título
de Reserva de Margem Consignável RMC. Que em momento algum houve a intenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-14.2020.8.26.0326 -Voto no 21104
3
recorrente em contratar cartão de crédito consignável, modalidade tão mais gravosa ao
aposentado do que o empréstimo consignado “normal”, em que é comprometido até o
limite de 30% (trinta por cento) da renda da aposentadoria e em condições vantajosas que
não subtraia parte significativa dos parcos recursos do aposentado. A assinatura do contrato
se deu, pois, com base na confiança e pelo fato da recorrente acreditar que as informações
que lhe foram repassadas eram dotadas de veracidade.
Assim, não pode a recorrente arcar com a falha na prestação do
serviço pelo Recorrido, falha caracterizada pela ausência de informação correta, qual seja:
o empréstimo que deveria ser na modalidade de consignável em condições normais, foi
transmudado pelo Recorrido em cartão de crédito consignável, numa típica venda casada.
Quer tal prática impositiva no momento da contratação, máxime
envolvendo aposentados, os quais em sua esmagadora maioria, são hipossuficientes, quer
financeira, quer intelectualmente, é considerada abusiva pelo CDC (artigo 39, item IV),
pois as entidades financeiras que praticam esta modalidade de empréstimo, prevalecem-se
da “... fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviço”.
Narra que a recorrente se enquadra nesta condição, pois é pessoa
simples, sem qualquer conhecimento jurídico, desprovido que é do discernimento
necessário à compreensão do que seria o prefalado “cartão de crédito consignado”, menos
ainda a repudiável cobrança da denominada “reserva de margem consignável”. Reputa
fazer jus à repetição do indébito em dobro de todos os valores cobrados a título de reserva
de margem consignável, assim como a condenação por danos morais.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 240/261), rebatendo a apelada
articuladamente às razões do inconformismo.
É o relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-14.2020.8.26.0326 -Voto no 21104
4
O recurso não comporta provimento.
De início, anoto que melhor refletindo sobre a relação contratual
discutida na hipótese, concluí pela necessidade de rever meu posicionamento anterior para
endossar a regularidade da contratação e a forma de pagamento, passando a entender pela
validade da contratação do cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva de
margem consignável RMC.
Isso porque, tenho que a existência de relação jurídica é
incontroversa entre as partes. A recorrente alega que contratou empréstimo consignado e
viu descontado em seu benefício previdenciário uma taxa mensal referente à Reserva de
Margem Consignável em cartão de crédito que alega não ter solicitado. Ocorre que houve a
expressa contratação do cartão de crédito (fls. 104/106).
O documento foi assinado espontaneamente pela autora, ora
apelante, sendo que a forma de contratação consta no cabeçalho do instrumento contratual,
que de forma legível e clara diz respeito a “Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado),
com destaque, ainda, quanto à taxa de juros aplicada (2,15% a.m. equivalente a 29,54%
a.a., com Custo Efetivo Total de 2,78% a.m. e 39,53% a.a.).
Assim, não é crível que a autora, após assinar um contrato com este
título em destaque, anuindo com suas cláusulas, venha alegar desconhecimento do
conteúdo.
É certo que a própria legislação autoriza o desconto das prestações
em folha de pagamento (Lei no 10.820/03 e artigo 15, da Instrução Normativa INSS/PRES
no 28/2008).
No caso em apreço, o valor foi efetivamente disponibilizado à
autora, conforme TED de fls. 121, o que traz a certeza de que ela se beneficiou desse
montante, utilizando o cartão de crédito consignado com RMC.
Conclui-se, portanto, que não há vício na contratação entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-14.2020.8.26.0326 -Voto no 21104
5
partes, nem está configurado o instituto da Lesão, como pretende fazer crer a recorrente,
mesmo que os descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor
emprestado, notadamente porque, ainda que se trate de uma relação de consumo, a prova
da aventada lesão cabia à autora, em conformidade com o artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.
No entanto, a prova dos autos é no sentido da anuência expressa da
autora ao assinar a contratação de cartão de crédito consignado, onde há cláusula em
destaque que autoriza o desconto mensal do seu benefício em favor do banco requerido,
para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de
crédito, o qual seria efetuado sobre a reserva de margem consignável. Assim, não se pode
falar em descontos indevidos ou ilegítimos.
Com sublime clareza o Magistrado de primeiro grau deu à lide a
solução adequada. Vejamos: (fls. 217)
Nesse aspecto, observa-se que a Instituição Financeira coligiu aos
autos a Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado, firmada em 28.09.2015,
devidamente subscrita pela parte autora (fls. 104/106), tanto que não foi por ela
impugnada.
Portanto, inverossímil o argumento de que a parte autora foi induzida
a erro, aderindo a produto/serviço distinto do que lhe foi oferecido, sem que tivesse a
oportunidade de se dar conta do engodo.
Não bastasse, as faturas do cartão crédito juntadas pela defesa
evidenciam que houve efetiva utilização do cartão, em estabelecimentos comerciais do
município, nos anos de 2016 e 2017 (fls. 117, 122, 124, 126 e 139, 140,142,
respectivamente). Inegável, portanto, que houve efetiva contratação, nos termos
mencionados pela instituição financeira ré em sua defesa.
Anota-se, ademais, que sinalado contrato foi celebrado no ano de 2015,
enquanto sua irresignação foi lançada apenas após o decurso de mais de quatro anos.
Afinal, insista-se, a parte assinou o contrato objurgado, que delineia
com precisão e clareza todos os atributos do crédito concedido, presumindo-se que o
produto descrito, especificamente, atendia suas expectativas. Tanto é assim que
realizou diversas aquisições com o cartão hostilizado.
É certo que a boa-fé sempre deve prevalecer, notadamente nos
casos decorrentes de vínculo contratual, o que não está sendo observado pela apelante, que
tenta se eximir da responsabilidade que assumiu espontaneamente perante o apelado.
Ademais, a margem consignável é uma garantia para o agente
financeiro do recebimento de seu crédito, por isso não se trata de venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-14.2020.8.26.0326 -Voto no 21104
6
A relação jurídica está comprovada e assumida pela recorrente, não
sendo ilegal a Reserva de Margem Consignável contratada, bem como inexiste ilícito, in
casu, a ser indenizado.
Assim, a conclusão, diante do conjunto probatório carreado aos
autos, é favorável ao requerido, tendo em vista a comprovação de autorização por parte da
autora de reserva de margem consignável (RMC) junto aos vencimentos recebidos do
INSS.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que os descontos
efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros legais, não há abuso que possa
caracterizar ato ilícito passível a ensejar o direito a indenização por danos materiais ou
morais pleiteados.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta 15a Câmara de
Direito Privado, assim ementados: (g.n.)
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso do
autor.
1. Cédula de crédito assinada pelo autor, emitida em razão de operação
de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de
crédito consignado, nos termos do Termo de Adesão, com cláusulas
expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o
crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não
demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes.
Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância.
Recurso desprovido.” (Apelação no 1001048-54.2019.8.26.0246, Rel.
Designado Eloy Estevâo Troly, j. 12/02/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descontos em benefício
previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão
de crédito RMC. Contratação demonstrada nos autos. Autorização
para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do
produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano indenizável.
Sentença reformada. Recurso do banco provido para julgar
improcedente a ação; negado provimento ao apelo da autora.”
(Apelação no 1000375-49.2019.8.26.0638, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes
Oliveira, j. 05/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-14.2020.8.26.0326 -Voto no 21104
7
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO Descontos sobre reserva de margem consignável em
benefício previdenciário (RMC)
Pretensão à declaração de
ilegalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário, com
suspensão dos débitos e indenização por danos materiais e morais, com
restituição das parcelas vencidas e vincendas
Sentença de
improcedência Pleito de reforma da sentença Não cabimento
Comprovação da disponibilização do crédito e utilização do cartão para
pagamento de compras Apresentação de contrato de adesão de cartão
de crédito consignado assinado pela apelante Crédito exigível
Danos materiais inexistentes Dano moral não configurado Prova
do fato constitutivo do direito ausente Pretensão de repetição de
indébito afastada Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em
desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a
gratuidade da justiça.” (Apelação no 1000326-95.2018.8.26.0491, Rel.
Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 23/05/2019).
“APELAÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO
MORAL Cartão de crédito com reserva de margem consignável em
benefício previdenciário (RMC)
Prova da contratação
Não
ocorrência de ilegalidade
Impossibilidade de que se autorize
indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo Sentença de
improcedência mantida
Recurso desprovido.” (Apelação no
1015275-16.2017.8.26.0506, Rel. Vicentini Barroso, j. 16/08/2018).
Não tendo a autora comprovado o fato constitutivo de seu direito,
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e o réu, por sua vez, se
desincumbindo desse encargo (art. 373, II, CPC), ao demonstrar a origem, a contratação e a
utilização do cartão, tem-se que, não merece ser acolhido o apelo, devendo ser mantida a r.
decisão recorrida por seus próprios e bem delineados fundamentos.
Por força do artigo 85, § 11do CPC, a verba honorária fixada em
sentença fica majorada de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa observada a
gratuidade.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-14.2020.8.26.0326 -Voto no 21104
8
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator